Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-56.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de móveis planejados. Pacto coligado de cessão de crédito à instituição financeira. Descumprimento contratual. Móveis não entregues. Ação julgada procedente para condenar vendedora e cessionária a restituir solidariamente à autora os valores por esta pagos. Instituição financeira cessionária sustenta que não responde por prejuízos causados pela vendedora. Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de móveis planejados. Pacto coligado de cessão de crédito à instituição financeira. Descumprimento contratual. Móveis não entregues. Ação julgada procedente para condenar vendedora e cessionária a restituir solidariamente à autora os valores por esta pagos. Instituição financeira cessionária sustenta que não responde por prejuízos causados pela vendedora. Não acolhimento. Interdependência dos negócios jurídicos, cujos efeitos são interligados. Responsabilidade solidária da recorrente, vez que integra a cadeia de consumo. Art. 18, caput, e 25 § 1o do CDC. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001155-56.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado VEDOVATO &
SPINA ODONTOLOGIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-56.2019.8.26.0066 - Voto no 2328
2/7
amb
Apelação Cível no 1001155-56.2019.8.26.0066
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Vedovato & Spina Odontologia Ltda Me
Interessado: Imperio Empreendimentos e Ambientes Personalizados Ltda.
Comarca: Barretos - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
Número de origem: 1001155-56.2019.8.26.0066
VOTO No 2328
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de móveis planejados.
Pacto coligado de cessão de crédito à instituição financeira.
Descumprimento contratual. Móveis não entregues. Ação
julgada procedente para condenar vendedora e cessionária a
restituir solidariamente à autora os valores por esta pagos.
Instituição financeira cessionária sustenta que não responde por
prejuízos
causados
pela
vendedora.
Não
acolhimento.
Interdependência dos negócios jurídicos, cujos efeitos são
interligados. Responsabilidade solidária da recorrente, vez que
integra a cadeia de consumo. Art. 18, caput, e 25 § 1o do CDC.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A (fls. 154/159) contra respeitável sentença
(fls. 172/176) que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores, que lhe move Vedovato & Spina Odontologia Ltda Me, em litisconsórcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-56.2019.8.26.0066 - Voto no 2328
3/7
amb
passivo
com
Império Empreendimentos
e Ambientes
Personalizados
Ltda,
reconhecendo os efeitos da revelia, julgou procedente a demanda para rescindir o
contrato de compra e venda firmado, condenando solidariamente as requeridas a
restituírem à autora todos valores dele decorrentes e tempestivamente quitados,
corrigidos a partir do desembolso, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês,
incidentes a partir da citação. Os ônus de sucumbência foram assim atribuídos a parte
ré, devendo esta arcar com o pagamento solidário das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.
Alega, em síntese, que o contrato em discussão foi firmado
diretamente junto à empresa corré Império Empreendimentos e Ambientes
Personalizados Ltda, de forma que qualquer cancelamento de débito ou reparação de
eventuais danos é de responsabilidade da empresa contratada. Sustenta que não deu
causa aos fatos narrados na exordial, de forma que não responde por eventuais prejuízos
suportados pela parte contrária. Aduz, ademais, que é descabida a condenação em
honorários de sucumbência, visto que a apelada possui emprego fixo de forma que tem
condições de arcar com as despesas. Desta forma, postula a inversão do julgado para
que a ação seja julgada improcedente.
Recurso tempestivo (fls. 153) e preparado (fls. 177/178)
Contrarrazões apresentadas (fls. 162/166).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-56.2019.8.26.0066 - Voto no 2328
4/7
amb
A presente demanda tem como origem contrato entabulado entre
Vedovato & Spina Odontologia Ltda ME e Império Empreendimentos e Ambientes
Personalizados Ltda para compra e venda de móveis planejados. O preço estipulado foi
de R$ 60.000,00, a ser pago pelo adquirente em 24 parcelas de R$ 2.500,00. Estipulou-
se na avença, ademais, a possibilidade de cessão de crédito pela vendedora (cláusula 1;
fls. 70) à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
De acordo com a compradora, todavia, mais de dois anos após
celebração do contrato, com todos as parcelas pagas, os móveis planejados não foram
entregues. Relatou na exordial que a fornecedora Império fechou as portas, sendo que a
sócia, Ana Paula Peghim, estava sendo investigada pelo crime de estelionato. Assim,
propôs a presente ação para rescisão do contrato e devolução das quantias pagas.
Citadas as rés, manteve-se inerte a Império Empreendimentos e
Ambientes Personalizados Ltda e a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
apresentou contestação intempestiva. Desta forma, reconhecendo os efeitos da revelia, o
Juízo sentenciante reputou comprovado que o contrato firmado entre as partes e
integralmente quitado pela autora não foi adimplido pela vendedora, cedente dos
créditos dele decorrentes à instituição financeira, de modo que a demanda foi julgada
procedente.
Da sentença apela a Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A sustentando, em suma, que não reponde por prejuízos causados pela
corré. Contudo, sem razão a recorrente.
Estipulou-se na avença a possibilidade de cessão de crédito à
instituição financeira. Assim, desta transação, a corré Império transferiu sua posição na
relação obrigacional, de forma que a recorrente passou a ser a credora das parcelas
mensais devidas pela autora em razão dos móveis que deveriam ser fornecidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-56.2019.8.26.0066 - Voto no 2328
5/7
amb
prestadora de serviço.
Assim, há evidente coligação entre as avenças de cessão de
crédito e compra e venda, isto é, há uma interdependência entre os negócios jurídicos,
cujos efeitos estão interligados. Desta forma, o não fornecimento dos bens móveis a que
se obrigou a vendedora contamina a cessão de crédito, o que enseja resolução de ambos
os contratos.
A devolução das quantias pagas, isto é, o retorno ao status quo
ante, por sua vez, incumbe às corrés solidariamente. A vendedora, por seu flagrante
inadimplemento, e a instituição financeira que, na condição de cessionária, passou a
integrar a cadeia de consumo, de modo que, nos termos dos artigos 18, caput, e 25 § 1o
do Código de Defesa do Consumidor, é solidariamente responsável pelos danos
materiais suportados pela autora.
Este, aliás, é o entendimento amplamente majoritário desta
Corte em casos análogos:
Compra e venda de móveis planejados através de cheques - Ação de rescisão
contratual cumulada com pretensão de devolução de valores - Cessão dos
títulos de crédito a instituições financeiras - Parceria entre as corrés
evidenciada - Cessionárias que se sub-rogam nos direitos e deveres da
credora original - Responsabilização solidária das instituições financeiras
pela devolução do montante pago pelo autor, que não recebeu os móveis -
Ilegitimidade passiva afastada - Ação julgada parcialmente procedente
contra
elas
-
Apelo
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1022788-21.2018.8.26.0564;
Relator
(a):
Vianna
Cotrim;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de
Registro: 29/06/2020).
BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. MÓVEIS
PLANEJADOS. 1. Com a rescisão do contrato de compra e venda, também
deve ser cancelado o de empréstimo referente ao mesmo bem. 2. Cabe ao
Banco restituir o valor que foi por ele recebido em função do contrato de
financiamento firmado. 3. Se os danos morais sofridos pelo autor foram
decorrentes unicamente da conduta da corré Collezzi, somente ela pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-56.2019.8.26.0066 - Voto no 2328
6/7
amb
responsabilizada pelo pagamento da indenização, e não a instituição
financeira, que não cometeu qualquer ato ilícito. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1064423-16.2018.8.26.0100; Relator (a):
Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data
de Registro: 31/07/2020).
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E
VENDA DE MÓVEIS CONEXOS. CONTRATOS COLIGADOS. CESSÃO
DOS
TÍTULOS
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
QUE
REVELA
VERDADEIRA PARCERIA ENTRE OS RÉUS. CESSIONÁRIA QUE SE
SUBROGA NOS DIREITOS E DEVERES DA CREDORA ORIGINAL.
RESPONSABILIZAÇÃO TAMBÉM DA INSTITUIÇÃO CESSIONÁRIA PELA
DEVOLUÇÃO
DO
MONTANTE
PAGO
PELO
AUTOR
SEM
O
RECEBIMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Celebrados contratos coligados de compra e venda de móveis e
financiamento, sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor
(CDC). Em razão da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o
agente financiador também é parte legítima para responder à demanda
contra si também proposta com as consequências daí advindas. (TJSP;
Apelação Cível 1035838-51.2018.8.26.0100; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de
Registro: 07/07/2020)
Apelação cível - ação rescisória de contratos cumulada com indenizatória
por danos morais e materiais - Compra-e-venda móveis planejados -
Inadimplemento
entrega do mobiliário não levada a efeito -
responsabilidade solidária da instituição financeira correquerida - sentença
que trouxe boa análise dos fatos manejo, na essência, do disposto no
artigo 252 do Regimento Interno - recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1078012-75.2018.8.26.0100; Relator (a): Tercio Pires; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020).
Por fim, é descabida a pretensão da recorrente de afastamento
dos honorários de sucumbência, haja vista sua fixação decorre da aplicação das regras
previstas no artigo 85, caput, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença
combatida. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, outrossim, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-56.2019.8.26.0066 - Voto no 2328
7/7
amb
dos patronos da parte vencedora para 20% do valor atualizado da condenação.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator